Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-57.2023.8.11.0029
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000941-57.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), SELMO TOEBE - CPF: 148.332.559-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no

1000941-57.2023.8.11.0029
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Canarana.

Recorrente: SELMO TOEBE, REPRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Recorridos:
MUNICÍPIO DE CANARANA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
- DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA E ENFISEMA PULMONAR - PARECER DO NAT DESFAVORÁVEL - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Os entes federados são obrigados a fornecer a medicação necessária à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

2.

O magistrado não está vinculado à conclusão do Nat, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado consagrado no art. 371 do CPC, isso porque,
o parecer é feito somente através de análise do medicamento e as características da enfermidade, sem examinar o próprio paciente, portanto, não pode determinar a troca da medicação sem o estudo do caso concreto.

3.

O Laudo médico acostado nos autos, não deixa dúvidas quanto a sua urgência e necessidade do uso contínuo do medicamento solicitado no tratamento do reclamante.

4.

É obrigação do Estado fornecer ao requerente o medicamento SPIRIVA 2,5 MCG, necessário ao tratamento de enfisema pulmonar, doença crônica e severa, quando outros não apresentam eficácia no combate da doença.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que declarou a ilegitimidade passiva do Município de Canarana e, no mérito, julgou improcedente o pedido inicial em relação ao
Estado de Mato Grosso.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

Os recorridos apesar de intimados, não apresentaram as contrarrazões.

O representante do Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso, conforme parecer no id de no 203601682.

Em sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual o reclamante alega que conta atualmente com 77(setenta e sete) anos, e apresenta quadro e doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica e Enfisema Pulmonar
(CID J44 E 43), razão pela qual, necessita fazer uso diário do medicamento SPIRIVA 2,5 MCG, 02 doses por dia, conforme prescrição médica anexa à inicial, e, não possui recursos financeiros para arcar com custeio do medicamento.

A Sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que, o reclamante
“é necessário apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS
.”
(...) “o Requerente não apresentou provas complementares que corroborem a alegada inefetividade dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, inclusive em relação aos fármacos citados no parecer do NAT
”.

Pois bem.
O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando os Entes Públicos se demonstram incapacitados para gerirem a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

Ainda, c
ompete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

“
FAZENDA PÚBLICA – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR PORTADOR DE COMORBIDADES – NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO COMPROVADA – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – OBSERVANÇIA A TESE FIRMADA RESP. N. 1.657.156 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA N. 793 – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município o fornecimento do medicamento pleiteado por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos, que se devidamente preenchidos justificam o fornecimento pleiteado. (Precedentes STJ).

“A competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.” (N.U 1000781-48.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

Consta da conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário que o
“Este medicamento não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde”.

Ocorre que, o magistrado não está vinculado à conclusão do Nat, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado consagrado no art. 371 do CPC, isso porque,
o parecer é feito somente através de análise do medicamento e as características da enfermidade, sem exame do próprio paciente, não pode determinar a troca da medicação sem o estudo do caso concreto
.

Nesse sentido:

“FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
MEDICAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA LISTA PADRONIZADA DO SUS.

COMPROVAÇÃO MÉDICA DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA QUE ACOMETE A RECORRENTE, COM OBSERVAÇÃO QUANTO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS GRATUITAMENTE PELO PODER PÚBLICO.
EXISTÊNCIA DE PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT-JUS. CARÁTER NÃO VINCULANTE. PREVALÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ.
1. A existência de parecer desfavorável do NAT-JUS não impede o deferimento da tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento, quando haja expressa recomendação médica acerca da imprescindibilidade do uso do fármaco prescrito, com registro na ANVISA, especialmente quando se demonstra que o paciente não responde satisfatoriamente ao uso das medicações ordinariamente fornecidas pelo SUS
. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 01004165020238269061 Monte Azul Paulista, Relator: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/09/2023).

No caso, a documentação médica acostada na inicial comprova que a requerente apresenta quadro de
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e Enfisema Pulmonar
(CID J44 E 43)
,
necessitando fazer uso continuo da medicação
SPIRIVA 2,5 MCG, conforme prescrição médica anexa à inicial
, conforme segue:

Nota-se que o Laudo informa que o autor já fez uso de outros medicamentos fornecidos pelo SUS, mas não obteve nenhuma melhora em seu quadro.

Portanto, diante da documentação médica juntada, indicando a necessidade do fármaco prescrito, bem como da prova da hipossuficiência financeira do autor, impõe-se a reforma da sentença.

E certo que o direito invocado encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art.
196
da
Constituição Federal
de 1988, se não bastasse o disposto no art.
1o
,
III
da referida
Carta Magna
que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial e, condenar os reclamados, solidariamente, ao fornecimento do medicamento
SPIRIVA 2,5 MCG
, conforme prescrição médica, sendo limitado o fornecimento do fármaco até a alta médica, e ao teto do Juizado.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024